Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-05.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007818-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DIAS BEZERRA - CPF: 022.122.461-02 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS – VAZAMENTO DE GÁS – NECESSIDADE DE REPARO – BLOQUEIO DO ABASTECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – VAZAMENTO DE GÁS – REITERAÇÃO DO VÍCIO – PROBLEMA DISCUTIDO EM OUTRAS AÇÕES – VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por quase de dois meses (58 dias) ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço e vício no serviço de abastecimento de gás, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito e preliminares arguidas e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
condenar a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento;
b
)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e
c)
indeferir o pedido de indenização por danos materiais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que o valor da indenização fora fixado de forma irrisória razão pela qual requereu a majoração do valor.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida nas razões recursais sustentou que não extrapolou o limite razoável para a conclusão dos reparos, bem como o Recorrente não correu “risco de vida”, afinal, o fornecimento de gás foi suspenso de imediato e que ficou demonstrado que o problema narrado, ocorreu anos após a entrega do empreendimento, por certo, decorre da ausência de manutenção, dos devidos cuidados e ausência de conservação, posto que se decorresse de falha construtiva teria ocorrido em data anterior.

Afirmou que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste o dever de indenizar posto que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, registro que ambas as partes recorreram a promovida visando a improcedência da pretensão ou a redução do valor da condenação e o promovente, visando a majoração do valor da condenação imposta.

Registro, ainda, que o problema de vazamento de gás no empreendimento Chapada Diamantina, de construção da promovida, é fato público e notório, seja em razão da massiva divulgação, seja porque inúmeras foram as ações julgadas no âmbito dos Juizados Especiais e desta Turma Recursal sobre o caso. Cito exemplo de ações semelhantes da relatoria desta magistrada: 0019333-88.2019.811.0001, 0078413-51.2017.811.0001, 0049245-67.2018.811.0001 e 0049128-76.2018.811.0001.

Há que se destacar que todas essas ações mencionadas são relativas a problemas no abastecimento de gás ocorrida entre 2016 e 2017 e a presente ação discute uma continuidade do problema que requisitou a modificação do sistema de abastecimento, via fachada, que causou a privação no abastecimento de gás na unidade da parte promovente de 23.12.2019 a 17.02.2020.

Pois bem.

Entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e o recurso da parte promovente parcialmente provido, pois conforme bem ressaltado em recurso, a parte promovida não nega nem o vazamento de gás, nem sua privação e nem a reparação do problema, ônus que lhe incumbia. A parte promovida se limita a alegar que não extrapolou prazos e a ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

Ao contrário da tese de inexistência de dano moral, se verifica que a parte promovente, por ocasião da reparação do problema no abastecimento de gás, permaneceu sem o seu fornecimento por quase de 02 (dois) meses, conforme comprovado nos autos, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL configurado – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Acerca dessa nova falha na prestação do serviço da promovida, também referente ao problema no abastecimento de gás em 2020, cito recente jurisprudência da Turma Recursal Única, que inclusive se posicionou pelo afastamento da preliminar de perícia:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS IMPROVIDO.

1- Não há necessidade de realização de perícia quando há nos autos provas suficientes para embasar o julgamento da ação.

2- Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

3- No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano.

4- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e recurso das reclamadas improvido.

(N.U 1004488-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por quase de dois meses ultrapassa as raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido, pois realmente o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021